Tribunal: TJDFT
Processo: 0721364-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. LEI No 6.194/74 E LEI No 11.945/09. INDENIZAÇÃO. PROPRIETÁRIO BENEFICIÁRIO INADIMPLENTE. ENUNCIADO N.o 257, DA SÚMULA DO STJ. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. DATA DO EVENTO DANOSO.
1. O Enunciado n.o 257, da Súmula 257 do STJ, dispõe que “a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”.
2. Segundo a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, o entendimento consolidado pelo Enunciado n.o 257, da Súmula do STJ, aplica-se aos casos em que o proprietário do veículo inadimplente for vítima do acidente.
3. Nos casos de indenização do seguro DPVAT por invalidez, a correção monetária deve incidir a partir do evento danoso, consoante o entendimento consolidado pelo Enunciado de Súmula no 580, do STJ
4. Apelo não provido.